Tribunal: TCU
Processo: 008.024/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4309/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.024/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aloizio Lima Barbosa (XXX.494.054-XX); Antonia de Lisboa Rodrigues dos Reis (XXX.574.684-XX); Elias Fernandes Mascarenhas Pereira (XXX.173.505-XX); Fladia Valeria Dantas dos Santos (XXX.069.293-XX); Glaycianny Pires Alves Lira (XXX.080.834-XX) 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.